Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703397-30.2018.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA GUIMARAES CAMPOS CARDOSO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO DECLINATÓRIA DE FORO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno volta-se contra decisão monocrática, que não conheceu de agravo de instrumento, interposto em face à decisão interlocutória declinatória de foro proferida antes da publicação do acórdão vinculante do REsp 1.704.520/MT. Não incidência dos efeitos vinculantes do respectivo recurso especial, em razão da modulação dos seus efeitos. 2. Na nova sistemática legal, a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 3. É inadmissível o agravo manejado em face à decisão declinatória de competência, uma vez que a hipótese não foi contemplada no rol taxativo. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido de ser cabível o agravo de instrumento de decisões que versem sobre competência, consoante posicionamento firmado em sede de recurso especial repetitivo no julgamento do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Ademais, a decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento foi proferida em 8/2/2018, portanto, anterior à 19/12/2018, data em que foram publicados os acórdãos dos recursos especiais representativos da controvérsia 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030